Tribunal: TJDFT
Processo: 0706443-21.2023.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. PRELIMINARES. NULIDADE DE PROVAS SUPLETIVAS DETERMINADAS PELO MAGISTRADO. SISTEMA ACUSATÓRIO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. PRECLUSÃO. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. SEMI-IMPUTABILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. QUANTUM REDUTOR. GRAU DE INCAPACIDADE. LEVEMENTE REDUZIDO. FRAÇÃO MÍNIMA. ADEQUAÇÃO. REINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE 1/6. PENA REDIMENSIONADA DE OFÍCIO.
1. Não viola o sistema acusatório a determinação de produção de provas auxiliares pelo julgador, na busca da verdade real e do esclarecimento dos acontecimentos, quando respeitado o contraditório, como ocorreu no caso concreto.
2. A ocorrência de eventual nulidade na audiência de instrução e julgameno deve ser arguida até as alegações finais, sob pena de preclusão.
3. O delito de ameaça se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa feita, bastando que o agente tenha o dolo de incutir temor na vítima, não importando a efetiva intenção de concretizar o mal ameaçado. 3.1. Se a vítima procurou a autoridade policial para relatar os fatos e representar contra o acusado, por óbvio o fez porque se sentiu atemorizada com as ameaças perpetradas, as quais estão efetivamente demonstradas nos autos.
4. Na aplicação da minorante decorrente do reconhecimento da semi-imputabilidade do réu, correlaciona-se o quantum redutor com o nível de comprometimento da capacidade do acusado. 4.1. Mostra-se proporcional e adequada a definição da minorante no patamar mínimo (um terço), ante à constatação da semi-imputabilidade do réu em grau leve.
5. Nos termos do entendimento firmado pela jurisprudência pátria, uma vez que não justificado o agravamento da pena em fração mais gravosa, adota-se, na segunda fase da dosimetria, a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base pela agravante da reincidência.
6. Recurso não provido. Pena redimensionada de ofício.